Tribunal: TJSP
Processo: 2287017-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercícios de 2004 e 2005. Exceção rejeitada. Alegação de que a prova dos autos é suficiente para demonstrar a ilegitimidade passiva do espólio executado, diante do encerramento do inventário anteriormente ao ajuizamento da execução. Desnecessidade de dilação configurada. Alegada nulidade das CDAs. Descabimento. Conclusão do inventário não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercícios de 2004 e 2005. Exceção rejeitada. Alegação de que a prova dos autos é suficiente para demonstrar a ilegitimidade passiva do espólio executado, diante do encerramento do inventário anteriormente ao ajuizamento da execução. Desnecessidade de dilação configurada. Alegada nulidade das CDAs. Descabimento. Conclusão do inventário não comunicada pelos herdeiros aos órgãos oficiais. Decisão mantida por fundamento diverso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2287017-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante BENEDICTO
FERREIRA LOPES (ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287017-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31218 [DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2287017-95.2019.8.26.0000
Agravante: Espólio de Benedicto Ferreira Lopes
Agravado: Município de Mogi das Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU.
Exercícios de 2004 e 2005. Exceção rejeitada. Alegação de que a
prova dos autos é suficiente para demonstrar a ilegitimidade
passiva do espólio executado, diante do encerramento do
inventário
anteriormente
ao
ajuizamento
da
execução.
Desnecessidade de dilação configurada. Alegada nulidade das
CDAs. Descabimento. Conclusão do inventário não comunicada
pelos herdeiros aos órgãos oficiais. Decisão mantida por
fundamento diverso. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 11/14)
que rejeitou exceção de pré-executividade por entender necessário, na hipótese,
dilação probatória1.
Aduz que a prova dos autos é suficiente para comprovar que o
inventário do Espólio executado já se havia encerrado (1990) quando do
ajuizamento da execução fiscal.
Ressalta que a Municipalidade tinha pleno conhecimento de tal fato,
pois recebeu, com concordância das herdeiras por doação, autorizada em Lei
Municipal, uma área para construção de empreendimento federal no setor de
educação (CIAC).
Assim, alega nulidade da CDAs em nome do Espólio, que é
comprovadamente parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Pede reforma.
Deferida a liminar para suspender o curso da execução2, foi
apresentada contraminuta.
É o relatório.
1 Execução fiscal no 0502908-50.2006.8.26.0361, para cobrança de IPTU, exercícios 2004
e 2005, no valor de R$ 11.851,08, em 9.11.2006.
2 Conforme despacho do Desembargador Plantonista Coimbra Schmidt, em 19.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287017-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, ao contrário do consignado na decisão recorrida,
verifica-se o cabimento da exceção de pré-executividade, na medida em que os
documentos acostados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, não
havendo, assim, necessidade de dilação probatória.
Contudo, não é o caso de acolhimento do incidente, pois não
configurada nulidade dos títulos executivos.
Isso porque, somente durante o feito, sobreveio informação do
encerramento do inventário de espólio executado, cabendo ressaltar que os
sucessores legais deixaram de comunicar aos órgãos oficiais, de modo que o
ajuizamento em face do espólio decorreu por culpa dos próprios herdeiros, que
não informaram o ocorrido à Municipalidade.
Destaca-se que o fato de ter sido efetivada doação de gleba
diretamente pelas herdeiras, como consignado na minuta, não afasta a obrigação dos
sucessores, atuais proprietários, de atualização do cadastro do imóvel tributado
perante a Prefeitura.
Assim, a cobrança em questão deve prosseguir em face dos
herdeiros.
Nesse sentido, trecho do voto proferido na Apelação no
0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287017-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a alteração do sujeito passivo da obrigação não tributária, até
porque o espólio é uma universalidade de bens. Há, sem dúvida, a
atribuição
legal
de
responsabilidade
patrimonial
pelo
inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de alteração
do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do sujeito
passivo (...)”.3
Assim, descabida a pretendida extinção da execução.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 Relator Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014